Tribunal: TJSP
Processo: 0018867-13.2015.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
ÇÃ OPREVIDENCIÁRIA PRIVADA – REVISÃO DO CÁLCULO DE CONCESSÃO - AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. Presença de erro material no Aresto combatido, acerca da majoração da verba honorária advocatícia. Necessidade de declaração para constar que a majoração incide sobre percentual do valor da causa, e não sobre o valor da condenação, como erroneamente mencionado. Recurso de embargos de declaração conhecido e acolhido para corrigir erro material no julgado, sem efeito modificativo.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 0018867-13.2015.8.26.0100; Relator (a): Marcondes D'Angelo; Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 05/08/2020; Data de Registro: 05/08/2020)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Previdência privada

Relator(a):

Marcondes D'Angelo

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

25a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

05/08/2020

Data de publicação:

05/08/2020

Outros números:

18867132015826010050000

Ementa:
RECURSO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PREVIDÊNCIA PRIVADA – DEMANDANTE BENEFICIÁRIO DE PLANO DE SUPLEMENTAÇÃ OPREVIDENCIÁRIA PRIVADA – REVISÃO DO CÁLCULO DE CONCESSÃO - AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. Presença de erro material no Aresto combatido, acerca da majoração da verba honorária advocatícia. Necessidade de declaração para constar que a majoração incide sobre percentual do valor da causa, e não

Ementa:
RECURSO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PREVIDÊNCIA PRIVADA – DEMANDANTE BENEFICIÁRIO DE PLANO DE SUPLEMENTAÇÃ OPREVIDENCIÁRIA PRIVADA – REVISÃO DO CÁLCULO DE CONCESSÃO - AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. Presença de erro material no Aresto combatido, acerca da majoração da verba honorária advocatícia. Necessidade de declaração para constar que a majoração incide sobre percentual do valor da causa, e não sobre o valor da condenação, como erroneamente mencionado. Recurso de embargos de declaração conhecido e acolhido para corrigir erro material no julgado, sem efeito modificativo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000615265
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
0018867-13.2015.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante JOSE
BARSOTTI CABRAL, são embargados FUNDAÇÃO CESP e ELETROPAULO
METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Receberam os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) e CLAUDIO HAMILTON.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
MARCONDES D'ANGELO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0018867-13.2015.8.26.0100/50000 -Voto no
2
Recurso de Embargos de Declaração no 0018867-13.2015.8.26.0100/50000.
Comarca: São Paulo – Foro Central Cível.
05a Vara Cível.
Processo na: 0018867-13.2015.8.26.0100.
Prolator ( a ): Juiz Marcos Roberto de Souza Bernichi.
Embargante ( s ): José Barsotti Cabral.
Embargado ( s ): Funcação CESP e Outra.
VOTO No 48.056/2020.--
RECURSO
–
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
–
PREVIDÊNCIA PRIVADA – DEMANDANTE BENEFICIÁRIO
DE PLANO DE SUPLEMENTAÇÃ OPREVIDENCIÁRIA
PRIVADA – REVISÃO DO CÁLCULO DE CONCESSÃO -
AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. Presença de erro material
no Aresto combatido, acerca da majoração da verba honorária
advocatícia. Necessidade de declaração para constar que a
majoração incide sobre percentual do valor da causa, e não sobre o
valor da condenação, como erroneamente mencionado. Recurso de
embargos de declaração conhecido e acolhido para corrigir erro
material no julgado, sem efeito modificativo.
Vistos.
Embargos de declaração opostos
por José Barsotti Cabral com fundamento no artigo 1.022 do
Código de Processo Civil, contra o Acórdão de folhas 810/817 que,
por unanimidade de votos, negou provimento a recurso de
apelação interposto pelo ora embargante, mantendo a sentença de
improcedência da ação revisional.
O
embargante
suscita
erro
material, pois os honorários advocatícios fixados em seu desfavor
incidem sobre o valor da causa, e não sobre o valor da
condenação.
Pede a apreciação da matéria,
visando sanar o vício apontado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0018867-13.2015.8.26.0100/50000 -Voto no
3
Este é o relatório.
Assiste razão ao embargante.
Ora,
a
sentença
julgou
improcedente a ação.
Desta
forma,
os
honorários
advocatícios sucumbenciais incidem sobre o valor atribuído à
causa, em conformidade à sentença.
Do mesmo modo, a majoração a
que alude o parágrafo 11 do artigo 85 do Código de Processo
Civil, deve incidir sobre o valor da causa, e não sobre o valor da
condenação, como constou erroneamente de folha 817, segundo
parágrafo.
É o caso, pois, de acolhimento dos
embargos para sanar erro material.
Ante o exposto, acolhem-se os
embargos de declaração para sanar erro material, sem efeito
modificativo, nos moldes dessa decisão.
MARCONDES D'ANGELO
DESEMBARGADOR RELATOR